Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704171-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIDA RUSSO NASCIMENTO, MANGA.CO LANCHES EIRELI AGRAVADO: ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Inversa – Requisitos Legais – Presentes - Abuso da Personalidade Jurídica – Desvio de Finalidade – Probabilidade de Provimento do Recurso – Inexistente – Efeito Suspensivo Indeferido Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo não estarem presentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme se observa, o Juízo de origem deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica formulado pela parte exequente para atingir os bens de pessoa jurídica em face da qual a executada figura como única sócia. Aduzem os agravantes que a desconsideração, no caso, foi deferida apenas com base na insolvência da devedora. Nesse contexto, seria indevida, porquanto não houve provas da confusão patrimonial. Pois bem. Vejamos o teor do artigo 50 do Código Civil, com nova redação dada pela Lei no 13.874/2019, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.” Como se observa, a inexistência de patrimônio disponível para satisfazer o crédito não caracteriza, por si só, desvio de finalidade. No caso dos autos, foram realizadas pesquisas pelos sistemas BACENJUD e INFOJUD em nome da devedora, com resultados insuficientes para a quitação da dívida. Assim, foram esgotadas as vias para a busca de bens e valores passíveis de constrição para o pagamento da dívida. A credora, então, requereu a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica inversa, para atingir os bens de MANGA.CO LANCHES EIRELI, pessoa jurídica em face da qual a devedora HELIDA RUSSO NASCIMENTO figura como única sócia. Sobre o desvio de finalidade, a requerente demonstrou que a executada foi condenada ao pagamento da dívida em 27 de julho de 2017. Ocorre que em 13 de abril de 2018, ou seja, menos de um ano depois, a devedora transformou o registro de sua firma individual para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Insta notar, ainda, no documento por meio da qual operou-se a mudança no Ato Constitutivo, a empresa indicou que o capital social passou de R$10.000,00 (dez mil reais) em 2017, para R$ 95.400,00 (Noventa e cinco mil e quatrocentos) em abril de 2018. O acréscimo de capital social em espaço tão curto de tempo, somado à separação da personalidade jurídica da empresa apenas meses após a condenação ao pagamento de dívida indicam, sim, o desvio de finalidade. Vale dizer, a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores. Conclu0-se, portanto, que, ao contrário do que alega a agravante, a medida excepcional, para atingir os bens da pessoa jurídica, não foi deferida com fundamento apenas na insolvência da credora. Os requisitos exigidos pelo artigo 50 da 13.874/2019, ao menos em juízo de cognição sumária, foram, sim, demonstrados. Portanto, não vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao Agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021, às 0h7min. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator